Tribunal: TJDFT
Processo: 0005760-10.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005760-10.2018.8.07.0007 RECORRENTE: JOAO PAULO LIMA DO NASCIMENTO MACEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 103, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. EVIDÊNCIAS DO CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DA RES. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 180 do Código Penal, depois de ter sido preso em flagrante na posse de um telefone celular comprovadamente roubado. 2 No crime de receptação as circunstâncias da apreensão do bem produto de crime na posse do suspeito fornecem os indicativos necessários à configuração do tipo penal, cabendo à Defesa demonstrar a origem lícita do objeto ou, pelo menos, indícios da boa-fé aquisitiva. 3 Apelação não provida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, asseverando que a retratação veio acompanhada de provas exploradas em audiência sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ressalta que a sua retratação em juízo veio acompanhada de provas, tendo a defesa colacionado nos autos documentos que comprovam a transação realizada com João Victor, não podendo o nobre juiz de piso exigir do réu postura presunçosa de homem médio, afinal a presunção é de inocência; b) artigo 18, inciso I, do Código Penal, sustentando que em nenhum momento da instrução processual ficou claro que possuía conhecimento inequívoco da origem ilícita do celular, tomando todas as precauções necessárias, inclusive consultando o IMEI do aparelho, não tendo a acusação se incumbido de provar que o acusado agiu com a intenção específica de adquirir bem que sabia ter origem ilícita. Assim, pede sua absolvição ou a desclassificação da conduta para a modalidade culposa; c) artigos 59 e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal, bem como ao enunciado 545 da Súmula do STJ, asseverando que condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para inferir a personalidade do réu. Acrescenta que o depoimento do réu foi utilizado pelo magistrado para prolação da sentença condenatória, devendo incidir o enunciado 545 da Súmula da Corte Superior. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Sucessivamente, requer a aplicação do aumento de pena no patamar de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral da matéria, e sem indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o correto permissivo constitucional que o autoriza, ou quaisquer dispositivos constitucionais tidos por malferidos, repisa os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, e 18, inciso I, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao apelo especial no tocante à indicada contrariedade aos artigos 59 e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal, e ao dissenso pretoriano relacionado, porquanto as referidas teses recursais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Registre-se que “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Também não deve subir o recurso especial quanto à apontada ofensa ao enunciado 545 da Súmula do STJ, pois o STJ já assentou que enunciados não se enquadram no conceito de norma federal previsto no permissivo constitucional (artigo 105, III, alínea "a"), bem como “não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram” (AgInt no REsp 1681656/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 27/6/2019). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no AREsp 1.314.453/SP (Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ e 3/12/2019). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). Ainda que superado tal óbice, verifica-se que a parte recorrente não indicou, na petição de encaminhamento do extraordinário, o correto permissivo constitucional que o autoriza, nem mesmo apontou quaisquer dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Assim sendo, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF é medida que se impõe, já que a deficiência na fundamentação do presente apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028